Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MÉRITO DO PROCESSO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REVISÃO. DESPEJO. INCOMPATIBILIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
Em se tratando de recurso interposto em face de decisão, que analisa matéria atinente ao mérito do processo, cabível a interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC.
São incompatíveis, por inconciliáveis entre si, o pedido de revisional de aluguel e o pedido de despejo formulados no bojo da mesma ação.
Prescreve em três anos a pretensão relativa a alugueis, nos termos do art. 206, § 3o, I, do Código Civil.